Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante/embargante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira dos embargos de declaração que veiculara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o agravo, comunicado o juiz da causa sobre o desenlace deste recurso e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40635039 (fl. 183).